Tribunal: TJSP
Processo: 9000027-76.1985.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação da existência de omissão – Honorários recursais não fixados. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9000027-76.1985.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TERRITORIAL SAO JUDAS TADEU LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000027-76.1985.8.26.0090/50000 -....
2
EDEC No: 9000027-76.1985.8.26.0090/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TERRITORIAL SÃO JUDAS TADEU LTDA
EBGDO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No49.277
Embargos de Declaração
Alegação da existência de
omissão
Honorários recursais não fixados. Embargos
acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o V. Acórdão de fls. 79/84, que por
v.u. negou provimento ao recurso, sob a alegação de que
houve omissão quanto a não fixação dos honorários
advocatícios recursais.
O recurso comporta acolhimento, pois,
realmente ocorreu a omissão apontada.
Em sede de apelação foi negado provimento
ao recurso da municipalidade, porém, sem a condenação nos
honorários recursais.
Realmente ocorreu a omissão apontada,
devendo os honorários advocatícios recursais ser fixados
em mais 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado na
causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do C.P.C.
Desta forma, ante a existência da
omissão apontada que originou a correção do presente
acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, com efeito
modificativo.
LUIZ BURZA NETO
Relator